Tribunal: STF
Processo: RE 1391850
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 11) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (eDOC 8) em que requer a aplicação, no tocante à atualização monetária incidente sobre a condenação, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ou seja, a incidência do índice oficial de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.



    A Corte de origem definiu que esse consectário deve corresponder a índice que reflita a inflação.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral. A retratação porém, foi negada.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o provimento judicial do tribunal mineiro, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator